Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 489, §1o, CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos da autora e da ré, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento.
2. A embargante, ora autora, alega ter havido omissão e contradição no acórdão. 2.1. Destaca que deve ser aclarado que o recorrente foi intimado para recolher as custas na reconvenção e não atendeu o comando no prazo estipulado, nos moldes do art. 290 do CPC. 2.2. Alega que, quanto ao interesse de agir, o acórdão restou omisso, porquanto entende que o aresto fugiu do que foi proposto no recurso de apelação.2.3. Ressalta não ter havido a prestação da totalidade dos serviços, motivo pelo qual não se pode imputar que a autora, ora reconvinda, arque com os juros e multas moratórias. 2.4. Assevera ter havido omissão no acórdão, por entender que o voto não enfrentou todos os pontos alegados pela embargante, como prevê o art. 489, inciso IV, combinado com o art. 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC. 2.5. Requer, por fim, o prequestionamento da matéria debatida nos autos.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
4. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões trazidas pela recorrente foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão. 4.1. Insta ressaltar que o acórdão tratou pontualmente de cada questão trazida nos presentes embargos, a qual a parte embargante pretende rediscutir. Destaca-se ainda que os tópicos discutidos pela embargante foram devidamente esmiuçados a fim de trazer maior clareza ao voto. 4.2. Cumpre salientar que a fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Este Tribunal tem entendido que: “[...] 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.” (00324157620148070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.). 5.1. Deste modo, é possível verificar que o acórdão embargado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos doart.489, §1o, IV, do CPC.
6. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.1. De toda forma, reputa-se prequestionados os dispositivos invocados no recurso.
7. Embargos de declaração rejeitados.